Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-96.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001293-96.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR DOS SANTOS - CPF: 088.205.086-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 618.647.603-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO PEREIRA MAGALHAES - CPF: 052.789.163-03 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. D. S. C. (VÍTIMA), L. S. D. S. C. - CPF: 633.620.363-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001293-96.2022.8.11.0078

APELANTE: CARLOS CESAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIAS ÀS DIRETRIZES LEGAIS ­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que lhe foi imputado na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

A existência de múltiplas condenações, definitivas e anteriores ao fato em exame, possibilita que uma seja utilizada para exasperar a pena-base, à titulo de maus antecedentes, e as demais para agravar a pena.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

“Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP).

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001293-96.2022.8.11.0078

APELANTE: CARLOS CESAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Carlos Cesar dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 218-A do Código Penal (
satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido por falta de provas, especialmente porque “
o assistido negou veementemente a prática dos fatos
” (sic).

Subsidiariamente, “
pugna pela revisão da dosimetria aplicada, bem como pela fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, ante a ausência de motivação idônea
” (sic) (Id. 144266224 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
144266227 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do apelo

(Id. 149483674 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001293-96.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 215-A do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

No dia 21/05/2022, por volta das 23h55min, na residência localizada na Rua do Cascudo, Centro, o denunciado
CARLOS CESAR DOS SANTOS,
consciente e voluntariamente, praticou contra as crianças Laiza Rebeca da Silva Conceição (nascida em 14/02/2014) e Luiza Sofia da Silva Conceição (nascida em 18/02/2013)
ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia
, sem a sua anuência das infantes, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 86374449), Boletim de Ocorrência no 2022.136471 (id. 86374450), Relatório (id. 86374471) e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que as vítimas Laiza e Luiza residem com sua genitora em uma quitinete no endereço indicado e, na data dos fatos, as menores estavam brincando em um quarto, quando o denunciado CARLOS entrou em um banheiro ao lado do cômodo onde as menores estavam.

Na ocasião, o denunciado mostrou seu órgão genital para as menores, momento em que as vítimas contaram para a genitora o ocorrido, que acionou a Polícia Militar, sendo o denunciado contido por populares e, após, encaminhado pelos militares para a Delegacia de Polícia Civil diante da situação de flagrante delito. [...]
(Id. 144266180 - pág. 1-2).

Na sentença, o juiz atribuiu definição jurídica diversa ao fato (CPP, art. 383), e o condenou nas sanções do art. 218-A do Código Penal.

Na fase inquisitorial, Leandro Araújo Vieira descreveu o ocorrido, nos seguintes termos:

[...] Que o depoente é condutor da ocorrência e estava de serviço na atividade delegada juntamente com o SD PM Arli; Que foram acionados pela mãe das vítimas;
Que a comunicante relatou que suas filhas estavam brincando no quarto e em momento de descuido, o autuado adentrou no referido cômodo vindo a retirar o pênis para fora do short e mostrar paras crianças, além de praticar masturbação na frente das mesmas
;
Que começaram a gritar e o suspeito veio a fugir em via pública, sendo interceptados por transeuntes
que agrediram fisicamente com pau e chutes, mesmo assim, ainda conseguiu fugir pulando alguns muros; Que a guarnição do depoente começou a diligência e receberam uma ligação da senhora Raquel Tiburço informando que um homem todo ensanguentado havia pulado o muro de sua residência e subiu no telhado de sua casa; Que a guarnição foi até o local e encontrando vários vestígios de sangue; Que seguiram os rastros e localizaram o autuado em outra residência; Que o autuado estava todo lesionado e ensanguentado; Que foi realizado sua detenção e encaminhado para delegacia com diversas lesões corporais oriundas das agressões que o mesmo sofreu conforme relato dele

[...]
(Id. 144266154 - pág. 1-2).

O depoimento de Arli Alves Pereira Junior foi no mesmo sentido (Id.
144266155 - Pág. 1-2).

Larissa da Silva Almeida declarou:

Que a declarante é genitora das crianças Luiza Sofia da Silva Conceição e Laiza Rebeca da Silva Conceição; Que reside em umas quitinetes; Que suas filhas estavam brincando ao lado da sua quitinete
; Que o autuado chegou e entrou em um banheiro ao lado da quitinete onde a declarante reside e mostrou seu órgão genital para as crianças; Que suas filhas lhe chamaram falando que um homem havia mostrado as partes íntimas dele para elas
; Que a declarante foi onde as crianças falaram e viu o homem já indo embora; Que a declarante falou para outras pessoas o que tinha acontecido e alguns populares foram atrás do homem; Que os populares conseguiram pegar o homem e bateram nele antes da polícia chegar; Que não sabe quem bateu nele

[...]
(Id. 144266156 - pág. 1).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime, dizendo:
“que

reside nas quitinetes onde as crianças moram; que o interrogado viu uma porta aberta de um dos quartos de frente para a rua, que estava desocupado, e entrou para ver o quarto para analisar se alugaria depois; que foi até o banheiro do referido quarto para urinar; que neste momento as duas crianças empurraram a porta do banheiro e saíram correndo; que o interrogado acha que as crianças o viram sua genital porque estava urinando”
(sic).
(Id.
144266158 - pág. 1-3).

Na instrução processual, as irmãs Luiza Sofia (9 anos – V1) e Laiza Rebela (8 anos – V2) foram ouvidas em depoimento sem dano e confirmaram o acontecido
, verbis
:

[...]

Assistente Social: Você conhece uma pessoa chamada Carlos?

V1: Não.

[...]

Assistente Social: E aconteceram quantas vezes, vocês lembram?

V1: Só uma vez, na outra vez foi o homem.

Assistente Social: Quem entrou na casa na sua voltou e entrou, ou entrou outra pessoa?

V2: Foi outra pessoa [...], estava para o lado de fora mostrado o negócio dele para a gente
.

Assistente Social: Você lembra o nome do negócio que ele estava mostrando?

V1: Sim.

Assistente Social: Consegue falar, do jeito que você souber a gente vai entender.

V1: [a vítima mais velha não responde]

V2: Ele estava mostrando a coisa dele
, ele estava lá, estava sorrindo para mim, aí eu fiquei com raiva dele, aí depois a gente estava brincando em uma casinha que estava aberta; não estava tão aberta, a gente abriu [...], aí depois a gente estava brincando, estava vendo um vídeo [...].

Assistente Social: Quem estava vendo o vídeo?

V2: Ele.

V1: O homem, só que eu não sei o nome dele, porque ele disse assim: “você tem celular”, aí eu disse “não” e ele...

V2: Ele pediu o número da minha irmã, ela nem sabia...

[...]

Assistente Social: E ele estava vendo o celular o que?

V2: Um vídeo [...].

Assistente Social: Você sabe explicar o que é esse vídeo [...]?

V2: A gente sabe, mas a gente não quer contar.

V1: A gente tem vergonha.

Assistente Social: Não precisa ter vergonha aqui [a assistente explica para as crianças que elas podem falar sem medo, porque ninguém sai vai saber o que aconteceu na audiência].

V1: Mas não fez nada de mal, ele só mostrou o negócio dele para a gente,
estava com muito medo dele, aí depois mudamos de casinha lá perto de casa, aí depois ele estava lá no chão,
porque ele mostrou o negócio dele para a gente
.

Assistente Social: Tinha mais alguém com vocês?

V1: Não,

V2: Não, era só isso.

[...]

Assistente Social: E vocês chamaram alguém para contar ou não?

V1: [...].

V2: Aí meu pai veio e falou [...], minha irmã contou.

V1: Eu contei [...].

V2: De noite meu pai e minha mãe bateram nele porque ele estava fazendo isso, os homens foram atrás dele, aí a gente estava trancada dentro de casa [...].

[...]

Assistente Social: E a casinha onde vocês estavam brincando onde fica?

V2: É uma casinha grande, uma casa grande, que pessoa mora.

V1: É uma casa grande que as pessoas moravam lá, aí não tinha ninguém lá, a gente estava brincando de casinha [...].

[...]

Assistente Social: Fica longe da casa onde vocês moram essa casa onde vocês brincam ou fica perto?

V1: Fica perto.

Assistente Social: Perto?

V1: Sim.

[...]

Assistente Social: Esse segundo fato, que o homem entrou no banheiro, não era na casa que vocês moram?

V1: Não.

Assistente Social: É na casa?

V1: De brinquedo.

Assiste Social: Casa de brinquedo?

V2: Não era casa de brinquedo de verdade, era casona.

Assistente Social: Era uma casa de verdade?

V1: Sim, era.

Assistente Social: Vocês brincavam lá?

V2: Era, não tinha nada lá, porque [...].

V1: Nada, só tinha a gente, aí depois apareceu o homem mexendo no celular, eu percebia que ele gostava da gente, só que a gente não gostava dele [...].

Assistente Social: Você lembra como percebia que ele gostava de vocês?

V1: Eu percebia, né?, porque ele pediu meu número, não falei nada com ele, aí eu falei com a minha irmã [...] não falou algumas coisas.

V2: A gente queria conversar com ele para não fazer mais isso.

[...]

V1:
Aí minha irmã falou [...], ele era estranho [...], aí a gente não falava com ele, aí depois que eu ‘se mudei’ para ali, minha irmã estava aqui, aí depois ele sentou ali e mostrou o pinto para a gente [...] depois eu falei assim: “pai aquele homem ali está mostrando o negócio para a gente” [...], meu pai falou umas coisinhas com ele que eu não escutei [...], aí ele saiu correndo, o pai estava rodeando ele, subiu em cima do telhado da mulher
.

[...]

MP: [...] eu não consegui entender, porque na verdade uma alegação nesse segundo caso aí, afirma que ele estava no banheiro e elas abriram a porta e viram quando ele estava urinando, elas falaram que ele estava no banheiro, mas eu não consegui entender, se puder explorar de outra forma, só para confirmar se quando elas chegaram na casa ele estava no banheiro ou não.

Assistente Social: Nesse segundo caso, lá na casa que vocês usavam para brincar?

V1: Sei.

Assistente Social: Quando vocês chegaram lá para brincar vocês perceberam alguém lá dentro do banheiro ou não?

V2: Sim, era aquele homem.

Assistente Social: Aquele homem, vocês sabem o que ele estava fazendo lá?

V2: Ele estava ‘mijando’ lá dentro.

V1: Estava, lá tinha um banheiro.

V2: É.

V1: Ele tinha casa, ele mentia para o meu pai, disse umas mentiras.

Assistente Social: Daí quando você viu que ele estava urinando lá, vocês fizeram o que?

V2: A gente ‘corremos’.

V1: É, a gente correu, é que a gente estava com muito medo dele ‘fazer capaz’ de outro negócio com a gente, aí a gente correu
.

MP: Se depois desse momento que elas correram se elas voltaram lá e chegaram a ver esse homem sem roupa novamente?

Assistente Social: Aí vocês correram, depois vocês voltaram lá?

V1: Voltamos.

Assiste Social: O que vocês viram quando voltaram?

V1: Ele estava assim fora [...].

Assistente Social: Ele estava de roupa?

V1: Ele estava só com calção, não estava com blusa e estava mostrando assim para a gente de lado, aí a gente ‘dizemos’ para o nosso pai...

Assistente Social: O que ele estava mostrando para vocês de lado?

V2: É o pinto dele.

V1: Sim, a gente não falou nada com ele.

Defesa: Não entendi, o que ele ficou mostrando para elas [...]?

Assistente Social: Você consegue repetir o que ele mostrou para vocês, o que ele ficou mostrando quando vocês voltaram a segunda vez lá?

V1: Ele estava mijando.

Assistente Social: Aí vocês correram e voltaram?

V2: Sim.

V1: Corremos com medo.

Assistente Social: Daí quando vocês voltaram o que vocês viram?

V1: Nada.

Assistente Social: Mas o que ele estava mostrando para vocês?

V1: O pinto
,
nós não ‘falava’ nada, porque estava com medo de fazer alguma coisa assim estranha.

Assistente Social: Aí quando ele estava mostrando para vocês, o que vocês fizeram?

V1: Nada.

[...]

Assistente Social: Vocês continuaram lá?

V1: Sim, a gente continuava, mas ele não estava mais lá.

Assistente Social: Ele saiu?

V1: É, ele saiu, depois, quando ficou de noite, meu pai correu atrás dele, ele estava subindo em cima do telhado da mulher, a minha mãe disse que estava saindo sangue, aí a polícia pegou ele [...].
(Id.
144266209 - pág. 1 e 144266214 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de Larissa da Silva Almeida auxiliou na compreensão do caso:

MP: Gostaria que a senhora nos contasse o que aconteceu recentemente, dia 21 de maio de 2022, com suas filhas, que chamou a polícia para fazer a prisão de um rapaz, que teria mostrado os órgãos genitais para elas, como foi essa situação?

I: Está falando o primeiro caso, né?

MP: Não, é aquele caso do rapaz na residência da senhora, que estava, foi posterior, um caso ao lado [...], aquele segundo caso, sabe qual é que a gente está falando [...]?

I:
O que eu sei é que elas estavam brincando lá do lado, na casa que tem um alpendre, e elas chegaram em casa correndo, falando que esse cara tinha entrado no quartinho que elas estavam brincando, entrou no banheiro e começou a mostrar as partes dele para elas, a mais velha que falou [...], foi a mais velha que tomou coragem para falar.

MP: A senhora conhecia essa pessoa, esse Carlos, esse homem?

I: Nunca tinha visto, ele tinha entrado recente que eu fiquei sabendo.

MP: A senhora ficou sabendo do que, não entendi.

I: Eu fiquei sabendo que ele tinha entrado nesse lugar que ele estava recente, uns três dias eu acho.

MP: Mas ele morava próximo à casa de vocês?

I: Sim, só passava uma casa.

MP: Mas esse local em que ele estava próximo a suas filhas era a casa dele?

I: Na verdade é uma quitinete, ele morava no fundo e a que as meninas estavam brincando era na frente.

MP: E alguém morava nessa aí, nessa casa?

I: Não, estava desocupada, só estava aberta a porta.

MP: Aí depois que elas contaram para a senhora, o que aconteceu, a senhora chamou a polícia, como foi?

I: Eu mais meu marido foi lá conversar com ele, ele já saiu meio desconfiado, saiu e não voltou mais, só voltou à noite, de madrugada, quando foi a hora que foi para pegar as coisas dele, diz que ele estava querendo invadir uma casa lá, nós ‘ficou’ sabendo que ele estava lá.

MP: A senhora diz que apenas a maior contou para a senhora da situação?

I: Sim.

MP: A senhora chegou a perguntar para a menor o que aconteceu, ela ficou em silêncio, como foi?

I: Na verdade ela não contou tudo para mim, na verdade ela contou no dia que ela foi falar com o psicólogo, parece que explicou tudo para ele, para mim ela tinha falado só que ele tinha tirado a roupa dele e mostrado a parte.

MP: Tá, isso que ia perguntar para a senhora, o que ela disse exatamente foi que ele tirou as roupas dele e mostrou o pênis para elas?

I: Sim foi.

MP: Além disso, elas comentaram mais alguma coisa relevante?

I: Não [...].

[...]

Defesa: Só para esclarecer, então a senhora não viu os fatos?

I: Não.

Defesa: Só a filha maior da senhora que contou o que aconteceu com a filha menor?

I: Sim, foi.

Defesa: A filha maior chegou a ver ou não?

I: Ela disse que a menor falou para ela.

Defesa: A menor contou para ela?

I: Foi.

Defesa: E a senhora estava em casa no momento desses fatos?

I: Estava.

Defesa: Com elas?

I: Sim.

[...]

Juiz: Quando a senhora fala que escutou mais detalhadamente quando ela falou com a psicóloga, foi aquela vez que elas estiveram aqui no fórum?

I: Foi isso. [...]
(Id.
144266220 - pág. 1-2 – relatório de mídias
)
.

Marciano Pereira Magalhães – padrasto das menores – declarou:

MP: Gostaria de saber o que aconteceu [...], que a polícia foi acionada, você lembra dessa situação?

I: Sim, foi o rapaz, diz que as crianças estavam brincando lá do lado da casa, tem uma areazinha lá do lado, do lado mora muito peão, essas coisas [...], tipo uma república, né?,
o rapaz lá estava mostrando os pertences para as meninas, eu cheguei do trabalho foi e falou para mim que estava mostrando as coisas para elas,
aí fui saber [...] tinha sumido, aí depois tem que pôr a polícia atrás, aí sumiu [...], isso aí,
o rapaz mostrando os pertences para minha filha lá, para as meninas brincando lá na frente de casa, foi isso aí que aconteceu.

MP: O senhor conhecia esse rapaz, Carlos Cesar dos Santos?

I: Nunca vi na minha vida.

MP: O senhor sabe se ele morava lá próximo?

I: Não, diz que há pouco tempo tinha chegado lá [...].

[...]

MP: E o que as duas enteadas do senhor, o que as duas disseram exatamente que aconteceu nesse dia?

I: O rapaz [...] mostrando os pertences para ela.

MP: Pertence o senhor fala partes íntimas, o pênis?

I: Isso [...], isso mesmo, partes íntimas
.

MP: E aí o senhor tomou conhecimento quando, foi antes da polícia chegar, foi o senhor que chamou a polícia, como que foi?

I: Não, não chamei, no caso fui procurar ele [...], estava lá do lado [...], tinha acabado de ver ele [...], estava com aquele shortezinho fininho de jogar bola, até sem cueca acho que ele estava, passei lá e fiquei [...], nunca que imaginava isso, né?, eu cheguei em casa do trabalho, as meninas chegaram, não sei o que, a outra nem queria falar, mais pequena, “não, pai vai brigar, não vou falar isso não”, daí a outra: “não, vou falar, estava fazendo isso”, não sei o que, aí depois falaram as duas [...], fui procurar ele já tinha sumido, desapareceu.

MP: Ele chegou ser agredido, perseguido por outras pessoas que estavam lá?

I: Quem, o rapaz?

MP: É.

I: No momento ele foi agredido sim, a população, né?, o outro rapaz que morava com ele, quando ele chegou diz que queria arrombar a porta do rapaz lá, o rapaz estava morando do lado dele, acho que estava querendo arrombar um portão, uma porta para entrar ‘para dentro’, o rapaz começou a gritar que ele estava lá, “o cara está aqui, o louco está aqui, o tarado”, todo mundo, a população acordou em peso e começou, todo mundo lá foi.

MP: Entendi, o que as duas meninas, suas enteadas, estavam fazendo nesse local, elas estavam brincando, como que era?

I: Nós moramos do ladinho assim, é uma casa da outra na avenida assim, tem uma areazinha lá, um alpendrezinho [...], elas estavam brincando na frente, que na casa que a gente mora não tem área, não tem nada, lá tem a areazinha e estavam brincando, nunca pensei, lá mesmo na rua brincando [...], aí deu no que deu.

[...]

MP: O senhor tem conhecimento se esse lugar que suas enteadas, que as meninas estavam, tinha banheiro lá próximo, como que era?

I: Tinha um ‘abridinho’ lá, tinha uma porta de vidro lá, hoje lá tem até uma família que mora lá hoje [...], tem o banheirinho lá lado lá mesmo, aí diz que as meninas estavam brincando na frente, o rapaz parece que estava no banheiro [...], contaram, estava até com o celular vendo vídeo não sei de que, fazendo gesto para as meninas e aquelas coisas, elas ‘falou’ tudinho para nós.

MP: Naquela época estava vazia, por que agora o senhor disse que tem uma família morando?

I: É, estava vazio.

MP: E para a pessoa entrar precisava de chave, falar com o proprietário, ou ficava sempre aberto?

I: Nesse tempo acho que estaria aberto, porque estava lá, o pessoal foi embora [...], muito peão, aí saí, não entrega a chave, acho que estava aberto lá, ‘entrou para dentro’, ele não morava lá, morava em outro corredor, ele morava, estava na frente sentado, não sei, sei que ele estava lá dentro lá.

[...]

MP: Especificamente o que elas disserem que ele fez, o senhor mencionou que ele estava no banheiro e mostrou os órgãos genitais?

I; Hanram.

MP: Chegaram a falar algo sobre masturbação também?

I: Para mim elas ‘falou’ que só ficava mostrando e diz que estava com o celular na mão, né?, e fazendo gesto lá
.

MP: Mas quais gestos?

I: Pegando lá e balançando ‘os trem’, chamando elas também [...].

MP: Pode falar.

I: Isso que elas falaram, tinha o homem ali, estava lá dentro [...], a outra pequena ficou com medo, começou a falar também, fala a verdade, começou a falar que estava mostrando as partes, né?

MP: Aí quando elas contaram isso para a primeira pessoa, foi o senhor, foi a mãe delas, para quem foi?

I: Para mim e para a mãe delas, ia chegando do meu compadre [...].

[...]

Defesa: O senhor falou aí, mas só para esclarecer, o senhor não estava no local, nem sua esposa?

I: Minha esposa estava, ela não trabalha, só eu.

Defesa: A sua esposa estava no local com as crianças?

I: Estava em casa, né?, estava em casa tomando conta do meu filho, e elas brincando de ladinho assim [...].

Defesa: O que eu quero saber, a esposa do senhor estava com as crianças?

I; Ela estava em casa, do lado assim, pertinho assim, só muda porta assim do alpendre [...], é frente de rua todo mundo [...].

[...]

Defesa: Ela chegou a ver os fatos?

I: Não, porque assim estava em casa fazendo as coisas domésticas [...].

Defesa: então ninguém viu os fatos, só as crianças mesmo?

I: Foi só as crianças mesmo.

[...]

Juiz [...] ficou meio nebuloso para mim, a casa onde ele estava é um quarto quadrado como esse que a gente está?

I: Sim.

Juiz: E por essa porta de vidro você vê o vaso sanitário, a privada?

I; Não.

Juiz: Você precisa entrar?

I: Entrar para se ver [...].

Juiz: Tá, mas do jeito que as crianças estavam olhando para dentro de casa é possível ver dentro banheiro ou não?

I: [o informante faz sinal negativo com a cabeça], lá fora, elas estavam lá fora, a porta do banheiro, a porta de vidro, lá é porta de vidro tudo lá dentro.

Juiz: Então ele não estava dentro do banheiro?

I: Não, disse que ele estava lá dentro, na porta do banheiro, na parte...

Juiz: Na porta entre a entrada do banheiro e a porta que dava para ver, é isso?

I: Isso.

Juiz: Então ele não estava virando para a privada?

I: Não.

Juiz: Não?

I: Não, elas ‘falou’ para mim totalmente diferente [...], diz que ele entrava, via que passava gente ‘entrava para dentro’, elas ficavam brincando e foi..

Juiz: Quando passava adulto ele voltava, é isso?

I: ‘Entrava para dentro’ [...], elas ‘falou’ para mim isso aí hora que ia passando, cheguei do trabalho que eu falei [...], ia chegando, ela falou: “pai, pai quero contar um negócio para o senhor’, minha filha mais velha, ‘que foi’, o nome dela é Luiza Sofia, mais velha, nove anos e a outra tem oito, a Rebeca [...]
(Id.
144266220 - pág. 1-2 – relatório de mídias
)
.

Arli Alves Pereira Junior confirmou que a PM foi acionada ‘porque tinha um rapaz sendo agredido’, sendo que ao chegarem ao local foram informados que ‘a pessoa teria tentado violentar duas meninas, duas crianças’. Depois disso, fizeram rondas e a detenção dele. Disse ainda que a mãe das crianças estava ‘muito nervosa’ e relatou que o réu ‘tirou o órgão genital para fora e se masturbou na frente delas’ (Id.
144266220 - pág. 1-2 – relatório de mídias
)
.

Em juízo, o réu negou os fatos e alegou que: 1) morava com um amigo nos fundos do imóvel; 2) a casa da frente ‘desocupou’, então conversou com a ‘senhora que era a dona’, porque ‘queria alugá-la, pois era melhor; 3) enquanto olhava o imóvel resolveu usar o banheiro; 4) ‘já tinha acabado de fazer suas necessidades e estava vestido quando as crianças ‘apareceram do nada’, correndo, e empurraram a porta do banheiro’, daí ‘botou a mão e ralhou com elas’, que foram embora; 5) elas não viram seu pênis; 6) o policial que atendeu a ocorrência ‘deu o cassetete para os pais das vítimas lhe baterem, e mentiu na ocorrência para que ficasse preso’; 7) não conhecia as crianças, nem os pais dela (Id.
144266220 - pág. 1-2 – relatório de mídias
)
.

Ao reverso do que alega a defesa, o conjunto probatório demonstra, de maneira inconteste, que o réu constrangeu as vitimas mostrando o pênis a elas.

De acordo com o que restou apurado, a família das vítimas residia em uma quitinete e elas brincavam na área externa.

Em determinado momento resolveram entrar em uma unidade que estava desocupada, se depararam com o réu usando o banheiro, e saíram correndo.

Na sequência, voltaram ao local e, nesse momento, ele mostrou o órgão genital a elas.

A respeito do acontecido, Luiza Sofia contou que, depois que voltou ‘para a casinha’ com sua irmã, o réu “
estava só com calção, não estava com blusa e estava mostrando assim para a gente de lado”.

Diante do que foi dito pela infante, a Assistente Social perguntou a elas:
“o

que ele estava mostrando para vocês de lado?”;
Nesse momento Laiza Rebeca respondeu
: “é o pinto dele”.

O relato das menores ecoa nas demais provas produzidas.

Larissa da Silva Almeida relatou para o Promotor de Justiça que suas filhas “
estavam brincando lá do lado, na casa que tem um alpendre, e elas chegaram em casa correndo, falando que esse cara tinha entrado no quartinho que elas estavam brincando, entrou no banheiro e começou a mostrar as partes dele para elas”.

Marciano Pereira Magalhães explicou que, ao voltar para casa naquele dia, suas filhas disseram que “
o rapaz lá estava mostrando os pertences”
a elas
.

O policial que atendeu a ocorrência confirmou que ouviu da mãe das crianças que o réu ‘tirou o órgão genital para fora e se masturbou na frente delas’.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Embora o réu insista que não cometeu o crime, nada ampara a versão exculpatória.

De fato, os argumentos apresentados por ele não convencem.

No primeiro momento, Carlos alegou que “
entrou para ver o quarto para analisar se alugaria depois; que foi até o banheiro do referido quarto para urinar; que neste momento as duas crianças empurraram a porta do banheiro e saíram correndo”
e que por conta disso, ‘achava’
“que as crianças viram sua genital porque estava urinando”.

Em juízo ele alterou a história, dessa vez afirmando que as crianças não viram seu órgão genital ‘porque já tinha acabado de fazer suas necessidades’.

Apesar de insistir que estava no imóvel com autorização da proprietária, ela não foi identificada e, muito menos, arrolada como testemunha pela defesa.

O tal amigo com quem o réu afirmou que dividia o aluguel, com quem pretendia locar a quitinete onde ocorreram os fatos, tampouco foi convocado para confirmar a informação.

No contexto delineado, a negativa de autoria não basta para isentar o réu da responsabilidade penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

A par de todas as justificativas apresentadas, não é necessário muito esforço para concluir que as alegações defensivas não se revestem da credibilidade necessária para desconstituir o depoimento das menores, que, como se viu, foram firmes e coerentes.

Destarte, por existirem provas incriminatórias robustas em desfavor do réu, é impositivo preservar a condenação. Confira-se:

[...] “Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).” (TJMT, AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0001319-42.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Destarte, se o acervo de provas conta com laudo pericial demonstrando o rompimento do hímen da menor, bem como com relatos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, e não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, sem espaço para a incidência do brocardo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000431-47.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Também não procede o pretendido ajuste da pena.

Na primeira etapa, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixou em 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, ante o caráter desfavorável dos antecedentes.

Na fase intermediária aplicou a reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que tornou definitiva por existirem outras situações a serem consideradas.

Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado demonstra que o réu ostenta 3 (três) condenações definitivas e anteriores ao fato em exame, tratadas no executivo de pena n. 4401475-69.2021.8.13.0231
,
de modo que nada obsta que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base, à titulo de maus antecedentes, e as demais para agravar a pena.

Nesse sentido:

[...]
É possível a distribuição de condenações definitivas de maneira a caracterizar maus antecedentes e reincidência, desde que não sejam utilizados os mesmos registros para essas finalidades.
[...]

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.800.201/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[...] A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. [...]
(STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Além disso, o
quantum
acrescido na primeira fase – 1/6 (um sexto) está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 723.829/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Também não há excesso no agravamento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência:

[...] "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] Conquanto a legislação não estabeleça frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada. Se patente que o índice utilizado não é proporcional, readéqua-se a pena intermediaria, para minorá-la na exata fração de1/6 sobre a pena-base. [...]
(TJ/MT, N.U 1004456-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Além disso, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do réu recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...]. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

[...] As instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade de imposição do regime prisional mais gravoso ao Agravante, pois, embora a pena corporal tenha sido fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, foi apontada a existência de "diversos registros criminais anteriores", "somados à dupla reincidência específica", o que afasta a aplicação do enunciado da Súmula n. 269/STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 567.709/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022